Tribunal: TJPA
Processo: 0825234-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4718 - Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825234-61.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOAO CARLOS DOS SANTOS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por João Carlos dos Santos Tavares. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. A instituição financeira sustenta a necessidade de reforma da sentença apenas quanto à distribuição dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redistribuição dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, em razão do reconhecimento do pedido apenas após a citação da parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação em honorários advocatícios rege-se, como regra, pelo princípio da sucumbência, previsto no art. 90 do CPC, sendo excepcionada apenas quando comprovada a ausência de resistência ou quando a parte adversa der causa exclusiva à demanda.

4.

O reconhecimento da procedência do pedido pela parte embargada somente após a citação evidencia resistência à pretensão autoral, impedindo a aplicação do princípio da causalidade.

5.

A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores é firme no sentido de que, havendo resistência à pretensão, a parte que sucumbe deve arcar com os ônus da sucumbência.

6.

A sentença que impõe os encargos sucumbenciais ao Banco está em conformidade com os princípios da legalidade processual e da boa-fé objetiva, não comportando reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o princípio da sucumbência para a fixação de honorários advocatícios quando a parte embargada reconhece o pedido apenas após ser citada.

2.

A existência de resistência à pretensão impede a aplicação do princípio da causalidade para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais.

3.

A condenação em honorários à parte vencida é compatível com os princípios da legalidade processual e da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1056231/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2008; TJ-GO, Apelação Cível nº 5776238-85.2023.8.09.0038, Rel. Des. Breno Caiado, j. 26.07.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0734801-46.2021.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 31.08.2022; TRF-4, AC nº 5019151-98.2018.4.04.7108, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 30.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A, em que
objetiva a reforma da sentença (ID. 24348142) proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
nos autos da Ação de Embargos de Terceiro proposta por JOÃO CARLOS DOS SANTOS TAVARES.

O juízo de primeiro grau decidiu de modo desfavorável à apelante, pois defere a inicial e extingue o processo com resolução do mérito, condenando a apelante em custas e honorários sucumbenciais (ID. 24348142).

Irresignada, a apelante interpõe recurso de apelação (ID. 24348146) argumentando que a sentença necessita de reforma quanto a condenação em honorários de sucumbência. Defende a aplicação do princípio da causalidade, e aduz que a parte apelada deve ser responsabilizada pela verba em questão, em razão de que é quem dá causa a demanda, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – contida na Súmula 303.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e devidamente preparado.

A controvérsia instaurada cinge-se sobre a necessidade de apresentação do contrato original de alienação fiduciária para o processamento da ação de busca e apreensão, a qual foi extinta sem resolução do mérito, ante a ausência do documento na via original.

Como é sabido, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas.

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida no processo, de forma que nas hipóteses de transação homologada judicialmente não há que se falar em vencido e vencedor e, portanto, em sucumbência.

No tocante a matéria, estabeleceu o Código de Processo Civil:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

Acerca da questão, o Ministro Luiz Fux, então membro do Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

“Impende ainda assinalar que a regra encartada no artigo
20
, do
CPC
, fundada no princípio da sucumbência, tem natureza meramente ressarcitória, cujo influxo advém do axioma latino
victus victori expensas condemnatur
, prevendo a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários de advogado. A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. É que a atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem razão”.

(REsp 1056231/RJ, rel. Min. Luiz Fux, data da publicação: 23/10/2008).

A impossibilidade de condenação da parte Apelada, ora embargante, em honorários advocatícios é assente na jurisprudência pátria, consoante precedentes,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS. ART. 90 DO CPC. NORMA DE ORDEM COGENTE. SENTENÇA REFORMADA. Em razão do reconhecimento da procedência do pedido (artigo 487, III, a, CPC), os ônus sucumbenciais devem ser arcados por quem reconheceu, nos termos do artigo 90 do CPC, que se traduz em norma de ordem cogente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO 57762388520238090038, Relator.: BRENO CAIADO - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, a parte que reconhece a procedência do pedido deve arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. II. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07348014620218070016 1609335, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/08/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022)

Quanto a aplicação do princípio da causalidade no presente feito, esta só caberia em caso de não oposição de resistência por aquele que deu causa a demanda, fato não verificado no presente feito. Observe-se jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria, para reconhecer a aplicação do princípio da causalidade, demanda a não oposição de resistência, em juízo, ao quanto postulado por aquele que deu causa à demanda.
2. In casu, é inaplicável o princípio da causalidade, sendo incabível condenar o autor a arcar com os honorários sucumbenciais, haja vista a pretensão resistida ao seu pleito. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 -
AC: 50191519820184047108
, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 30/03/2022, QUARTA TURMA) (grifos nossos).

Neste contexto, não se revela abusiva ou contrária ao ordenamento jurídico a sentença que impôs ao Banco os encargos da sucumbência. Ao contrário, trata-se de medida compatível com o princípio da legalidade processual e com os ditames da boa-fé objetiva, na medida em que o embargado, ciente da irregularidade da constrição, reconheceu a procedência do pedido apenas após ser citado, já com o processo em curso.

Portanto, não há falar em reforma da sentença para redistribuir os ônus sucumbenciais, sendo certo que a insurgência recursal não merece acolhida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos demais termos
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/07/2025